Tribunal: TJDFT
Processo: 0753665-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL. IMÓVEL PÚBLICO. DECLINAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para o Juízo da Fazenda Pública em ação possessória entre particulares em que empresa pública distrital manifestou interesse jurídico relacionado à natureza pública do imóvel objeto da demanda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a manifestação de interesse de empresa pública distrital, aliada à indicação técnica de que o imóvel litigioso integra patrimônio público e está situado em área com relevância ambiental e fundiária é suficiente para atrair a competência absoluta do Juízo Fazendário, nos termos do art. 26, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manifestação formal de interesse por parte da empresa pública distrital, acompanhada de informação técnica com indicação de que o imóvel integra o patrimônio público e se situa em área sujeita a proteção ambiental revela interesse jurídico direto da Administração Pública.
4. A disputa ultrapassa os limites de controvérsia possessória privada e alcança matérias relativas à regularização fundiária, proteção ambiental e gestão de bem público, circunstâncias que justificam a atuação do Juízo especializado.
5. A competência fixada em razão da pessoa jurídica interessada possui natureza absoluta e deve ser reconhecida de ofício sempre que houver elementos mínimos que indiquem que o bem litigioso está submetido ao regime jurídico de direito público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A manifestação de interesse de empresa pública distrital, acompanhada de elementos indicativos da natureza pública do imóvel e da existência de repercussões ambientais ou fundiárias, é suficiente, em análise preliminar, para atrair a competência absoluta do Juízo da Fazenda Pública, nos termos do art. 26, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 62, 300, 337 § 5o, 682, 1.015, 119 a 132; LOJDF, arts. 26, I, e 34.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 988/STJ.